Tribunal: TCU
Processo: 023.326/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7543/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.326/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Costa Cavalcante (XXX.101.273-XX); Geovane de Oliveira Coelho (XXX.350.413-XX); Joao Marcos Zamperlini Paquini (XXX.165.691-XX); Joao Pedro Francisco Caruso Pedroso (XXX.284.037-XX); Libni da Silva Junior (XXX.149.119-XX); Lucas Eccard Braga Moraes (XXX.459.367-XX); Marcio Matheus Santos de Souza (XXX.895.017-XX); Richard de Carvalho Goncalves Mello (XXX.856.247-XX); Romeu Fernandes Peris (XXX.745.511-XX); Victor Fernandes Wanderley (XXX.062.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.